Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701638-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENEZIO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENEZIO DE SOUSA VIEIRA em face da decisão do juízo a quo, proferida nos autos de cumprimento de sentença, no 0708866- 95.2021.8.07.0018, que indeferiu a medida antecipatória de cunho satisfativo. Nos presentes, o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou contracheques, que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 71, II), não comprovam que o autor faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito Brasília, 14 de dezembro de 2021